Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008046-71.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOELMA NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 954.839.771-49 (RECORRIDO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), JOELMA NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 954.839.771-49 (RECORRENTE), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008046-71.2020.8.11.0003

Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente(s):
Município de Rondonópolis

Recorrido(s):
Joelma Nascimento dos Reis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem da pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LIMITADO À ANALGESIA – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE FRATURA DE PLATÔ TIBIAL E COSTELA POR MÉDICO PARTICULAR – NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO POSTERGADO POR NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ENUNCIADO 88 DO FONAJE – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por erro de diagnóstico médico após atendimento em Unidade de Pronto Atendimento gerida pelo Município requerido.

3.

O recorrente defende que não houve ação/omissão por parte do Poder Público, bem como que inexiste prova da ocorrência de qualquer dano e do respectivo nexo de causalidade que justifique sua responsabilização.

4.

Sustenta, também, que prestou todo o atendimento médico necessário e indicado na UPA Dr. Bolivar Amâncio de Carvalho, bem como que, por se tratar de suposta falha na prestação de um serviço, a hipótese atrairia a responsabilidade subjetiva por parte do Município, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou culpa.

5.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

6.

Dos autos observo que, na data de 25/02/2020, a autora foi conduzida por ambulância e admitida em Unidade de Pronto Atendimento do Município de Rondonópolis após queda de moto, apresentando escoriações e relatando algia em membro e lombalgia. Na ocasião, segundo consta, foi medicada para alívio da dor e com anti-inflamatório e submetida a exame de raio-x, constando no prontuário o resultado
“sem sinais de fratura”
(ID 85034062 destes autos).

7.

A paciente foi liberada em 26/02/2020, com atestado para afastamento do trabalho por 04 (quatro) dias e receita de medicamentos. No dia seguinte, ainda sentindo fortes dores, a autora procurou atendimento particular com médica ortopedista, a qual diagnosticou,
mediante análise do mesmo exame realizado na UPA,
a ocorrência de fratura de platô tibial e fratura de costela, encaminhando a paciente, com urgência, para tratamento cirúrgico.

8.

Assim, evidente a diferença de diagnósticos, que revela a falha no atendimento prestado pelo requerido, diante do quadro clínico da autora, cuja demora, embora não tenha ensejado dano específico relatado, certamente
causou risco à saúde e prolongou as dores e sofrimento da paciente, ensejando o reconhecimento de
dano

moral
a ser indenizado.

9.

Diante dos elementos constantes nos autos, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, entendo que
competia ao ente municipal comprovar que os fatos não se deram como narrado pela parte autora ou demonstrar qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

10.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento médico dignos.

11.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

12.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, a recorrida recebeu alta e foi encaminhada para repouso em sua residência com prescrição tão-somente de analgésicos e anti-inflamatórios, conquanto tenha sido
vítima de acidente de trânsito e apresentasse intensa reclamação de dores
, o que não descreve conduta médica adequada.

13.

Tem-se
erro
de diagnóstico
consistente na errônea interpretação dos exames realizados, consignando a ausência de fraturas que, posteriormente, vieram a ser
identificadas
na rede privada de saúde, cenário que enseja o reconhecimento da imperícia médica.

14.

Esta E. Turma Recursal possui precedentes no mesmo sentido ora discorrido, concluindo pela responsabilização do ente estatal em razão de erro de diagnóstico, conforme exemplifico: “
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO PELO SAMU – ENVIO DA VÍTIMA/PROMOVENTE PARA UPA – REALIZAÇÃO DE MEROS EXAMES CLÍNICOS – RECLAMAÇÃO DE DORES – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – LIBERAÇÃO DO PACIENTE – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE FRATURA DE COSTELA POR MÉDICO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E ATENDIMENTO REGULAR – VÍTIMA DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – RECLAMAÇÃO DE DORES – FRATURA DE COSTELA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”
(N.U. 10086901720208110002, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 25/03/2021).

15.

Configurada a falha na atuação estatal e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

18.

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para a Turma Recursal/Juizado Especial, a sistemática da Lei no 9.099/95 é aplicada automaticamente e de observância obrigatória, motivo pelo qual registro, desde já, o
afastamento de eventual condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrada na sentença,
visto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
. Somente se poderia cogitar da condenação em honorários no caso de litigância de má-fé, o que não vislumbro ser a hipótese dos autos.

19.

Em que pese a sucumbência recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

De outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

21.

Por derradeiro,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela Parte Autora, com vistas à majoração do
quantum
indenizatório, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado 88 do FONAJE, que assim estabelece
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”
. Admite-se, em homenagem ao princípio da fungibilidade, o recebimento do adesivo como recurso inominado quando atendidos seus pressupostos específicos, entre eles a tempestividade, o que, todavia, não fora observado no presente feito.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022